Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta e o induziram entregar seus dados cadastrais e senha a terceiros, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
4. Assim, é certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
5. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
6. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais ao consumidor, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
7. Recurso do réu desprovido. Sentença mantida.